Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-28.2016.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000332-28.2016.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:
GUTEMBERG NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: JAELSON CONEGUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
MAGNALDO GOMES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE FATO. ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Servidor contratado, para reconhecer vínculo de trabalho, no período de 03/03/2009 a 01/12/2012, embora nulo, por ausência de concurso público, e condenar o Ente Público ao pagamento de férias com 1/3, 13º salário e FGTS. A controvérsia reside na ausência de prova do vínculo anterior a 02/01/2012, data de início do único contrato formalizado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível reconhecer vínculo trabalhista, no período anterior ao contrato formalizado em 02/01/2012, com base, somente, em alegações autorais; e, estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de verbas remuneratórias, relativas ao período em que há comprovação do vínculo de fato, ainda que nulo formalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova do vínculo empregatício, anterior a 02/01/2012, incumbe ao Suplicante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, consoante reza o art. 373, I, do CPC.

4. A ausência de documentos comprobatórios e de produção de prova testemunhal inviabiliza o reconhecimento do vínculo, no período de 03/03/2009 a 01/01/2012.

5. A inversão do ônus da prova afrontou a regra legal e impôs à Administração Pública a produção de prova de fato negativo, vedada pela jurisprudência do STJ, por configurar prova diabólica.

6. O contrato por tempo determinado, firmado entre as partes, com vigência de 02/01/2012 a 02/07/2012, demonstra vínculo de fato e autoriza o pagamento de verbas de natureza alimentar, consoante entendimento consolidado no STF (RE nº 765.320/DF) e no Tema nº 551 de repercussão geral.

7. Ainda que o vínculo seja nulo, por ausência de concurso, é assegurado ao trabalhador o direito às verbas remuneratórias, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021; STF, RE 765.320/DF, Tema 551 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000332-28.2016.8.05.0041, figurando como Recorrente o
MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO
, sendo Recorrido
JAELSON CONEGUNES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.

Salvador, .